Tribunal: TJDFT
Processo: 0007155-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 83 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT. CONSTITUCIONALIDADE. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. DISCORDÂNCIA COM O RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos Embargos por serem tempestivos, todavia sua rejeição é medida que se impõe. Isto porque os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 13760390), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pela ré nos presentes embargos de declaração (ID 13760392).
3. A tese de incompatibilidade do crime de desacato com o preceituado na Convenção Interamericana de Direitos Humanos não foi objeto de defesa da parte ré, tampouco em grau recursal, o que atrai a preclusão em relação ao tema. Com efeito, tratando-se de argumentos recursais novos, não invocados à época própria que antecedeu o Acórdão, configura-se clara a inovação recursal, vedada em sede de Embargos Declaratórios. Assim, se o embargante deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos decorrentes da preclusão.
4. Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade do crime de desacato (art. 331, caput, do CP) por ser incompatível e supostamente violar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que palavras desrespeitosas e agressivas, proferidas em manifesto desprestígio para com funcionário público no exercício de suas funções, extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal. Trata-se de verdadeira violação ao “respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas” que também é assegurado pelo Pacto de São José da Costa Rica (art. 13, § 2o, alínea “a”). O direito à liberdade de expressão ou manifestação não é absoluto, tampouco traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é também protegido pela Carta Magna. Nesse diapasão, a proteção desses direitos envolve inclusive aqueles investidos no exercício de função pública, em que pese a agressão moral atinja diretamente a própria Administração Pública e, só por via reflexa, a pessoa do servidor.
5. O questionamento quanto a não aplicação de pena de multa de forma isolada não foi objeto de impugnação recursal e está fundamentada na reincidência em crime doloso. Ademais, na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz tem discricionariedade na aplicação das penas (...). Ressalte-se que a pena privativa de liberdade fora substituída por restritiva de direitos, não estando o julgador obrigado a aplicar somente a de multa, isoladamente (STF - HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Precedente: Acórdão 1222830, 20181410015154APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 489/490, partes: Daniel Junio Rodrigues Freitas e outros versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
6. Para o prequestionamento de dispositivo de lei é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 83 da Lei 9.099/95. A simples intenção de pré-questionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada.
7. A mera discordância com o resultado do julgamento não permite a sua alteração por via transversa, através da utilização dos embargos, devendo a irresignação ser agitada por intermédio do eventual manejo do recurso adequado ao intento, dirigido às Instâncias Superiores.
8. Do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, mas no mérito os REJEITO INTEGRALMENTE. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82 da Lei 9.099/1995.